Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-90.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-90.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTONIEL COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL. DIREITO PESSOAL INCOMPATÍVEL COM PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO REAL SOBRE O IMÓVEL PENHORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os embargos de terceiro pressupõem a existência de direito incompatível com a constrição judicial, nos termos do artigo 674 do CPC/2015.

2.

O contrato de arrendamento comercial confere ao arrendatário apenas direito pessoal (jus possessionis), não constituindo direito real sobre o imóvel capaz de obstar a penhora.

3.

A mera participação societária minoritária (2% das quotas) do embargante na empresa executada não configura direito de propriedade ou garantia real sobre o bem penhorado.

4.

O direito pessoal decorrente da posse do arrendatário é compatível com a constrição patrimonial, prevalecendo o direito do credor de promover a alienação judicial do bem para satisfação da dívida.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000538-90.2023.8.05.0269, em que figura como Apelante
OTONIEL COSTA JUNIOR

e Apelados
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
e WR SANTOS & CIA LTDA. - ME

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora